Tribunal: TJES
Processo: 5029069-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029069-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SUELI JOSE BARBOZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO
INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO CALCADO NO ART. 932, DO CPC, C/C ART. 17, V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES 023/2016, ENUNCIADOS 102 E 103 DO FONAJE. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TOI. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGA O AGRAVANTE O DESCABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA, POR ENTENDER QUE A DECISÃO RESULTOU EM PREJUÍZO À PARTE E SOLICITANDO A REMESSA PARA A TURMA RECURSAL.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA, NO CASO VERTENTE, PAUTADA EM JULGADOS HOMOGÊNEOS DA ATUAL COMPOSIÇÃO DESTA TURMA RECURSAL. QUANTO AO PONTO, PRECEITUA O ART. 17, V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016 (REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO RECURSAL) INCUMBIR AO RELATOR “NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL” E “DECIDIR MONOCRATICAMENTE RECURSO SOBRE MATÉRIA PACIFICADA, COM BASE EM SÚMULA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI, ENUNCIADO DO COLEGIADO RECURSAL OU, NO CASO DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM BASE NAS RESPECTIVAS SÚMULAS OU JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE”. EM COMPLEMENTO, OS ENUNCIADOS Nº 102 E 103 DO FONAJE, ESTENDEM TAL PRERROGATIVA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS PRÓPRIAS TURMAS RECURSAIS, O QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 568, DO STJ, EDITADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC, IN VERBIS: “
O RELATOR, MONOCRATICAMENTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PODERÁ DAR OU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO QUANDO HOUVER ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA
”. (SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM 16/03/2016, DJE 17/03/2016). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MANTENHO A DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 6960355
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)